Tribunal: TJDFT
Processo: 0702237-66.2020.8.07.0010
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. PRELIMINARES DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA E DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADAS. PANDEMIA. COVID. REMARCAÇÃO DO VOO DE RETORNO PARA DATA SUPERIOR A 40 DIAS DO VOO PROGRAMADO. AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS. LEI No 14.034/2020 E NOVA REDAÇÃO DO ARTIGO 256 DA LEI No 7.565/86. NÃO OPORTUNIZADA A REACOMODAÇÃO EM VOO DE OUTRA COMPANHIA AÉREA. REPARAÇÃO MATERIAL PELA NECESSIDADE DE AQUISIÇÃO DE NOVAS PASSAGENS. DIFICULDADES DECORRENTES DO FORTUITO EXTERNO. ÊXITO DA PARTE AUTORA NA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS QUE PERMITIRAM O RETORNO PARA BRASÍLIA DENTRO DE PRAZO RAZOÁVEL DIANTE DA SITUAÇÃO VIVENCIADA NAQUELA ÚLTIMA SEMANA DO MÊS DE MARÇO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS E PROVIDO EM PARTE.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, onde pleiteava a condenação da parte recorrida ao pagamento dos danos materiais e morais advindos do cancelamento do seu voo de retorno para Brasília no período da pandemia.
II. Ante a presunção que milita em favor da pessoa natural (CPC, art. 99, § 3.o), compete à parte que impugna o benefício fazer prova da capacidade financeira do beneficiário da gratuidade. Contudo, as recorridas limitaram-se a asseverar não estar comprovada a efetiva impossibilidade de arcar com o pagamento das verbas de sucumbência, sem trazer provas aptas a infirmar aquelas coligidas. À míngua de prova hábil a elidir a presunção de hipossuficiência, rejeita-se a preliminar de impugnação à gratuidade de justiça.
III. Ainda que a parte recorrida sustente ter atuado apenas na intermediação da venda das passagens, destaca-se que ao lucrar com a sua atividade e participar da cadeia de prestação de serviço face aos consumidores, as recorridas respondem solidária e objetivamente pelos eventuais danos causados por seus parceiros comerciais (no caso, a companhia aérea transportadora), em atenção a teoria do risco do proveito econômico (art. 7o, parágrafo único do CDC), razão pela qual os problemas relatados decorrente das dificuldades e remarcações de voos para que os passageiros conseguissem retornam para casa não se enquadram na hipótese de culpa exclusiva de terceiro prevista no artigo 14 §3o, II, do Código de Defesa do Consumidor. Assim, remanesce a responsabilidade solidária parte ré perante a parte consumidora sendo que, caso tenham interesse, poderão buscar o eventual ressarcimento perante a empresa aérea que entende como responsável pelos danos em eventual ação de regresso. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
IV. A assinatura de documento pela autora demonstrando a sua ciência quanto aos riscos da viagem realizada durante o período da pandemia, por si só, não é causa a afastar a responsabilidade da parte recorrida. Ademais, a adequada leitura da MP 925/2020, convertida na Lei no 14.034/2020 não exime a responsabilidade decorrente da relação contratual entre as partes, mas exige a adequada análise da situação para ponderar o cumprimento dos termos contratuais na medida do possível perante a situação vivenciada na pandemia, o que exige a compreensão das dificuldades impostas para a fiel execução do contrato.
V. No caso, a parte autora iniciou a sua viagem para Natal no dia 20/03/2020, com retorno previsto para 25/03, o que foi remarcado para 30/03 e posteriormente para 12/05, razão pela qual adquiriu passagens de outra companhia aérea para retorno, ao seu domicílio, no dia 30/03.
VI. Face o estado de calamidade pública decorrente do coronavírus e as disposições da Lei no 14.034/2020 (incluindo as alterações que promoveu no artigo 256 da Lei no 7.565/86), destaca-se que apesar da companhia aérea não se negar a promover o retorno da passageira, a sua remarcação para mais de 40 dias da data inicialmente programada, ainda que diante das peculiaridades da pandemia, mostra-se inviável para a pessoa que planejou uma viagem de apenas 5 dias. Assim, ainda que o artigo 3o caput da Lei no 14.034/2020 estabeleça como regra geral o simples reembolso pela passagem cancelada, e observando a necessidade de razoabilidade no cumprimento dos termos contratuais na medida do possível durante a pandemia, a situação da família da parte autora não estaria resolvida com a mera devolução dos valores, uma vez que precisava retornar para Brasília. Desse modo, deveria à companhia aérea (e, em consequência da solidariedade, as requeridas), adotar a medida prevista no §2o daquele artigo 3o, oferecendo à consumidora opções de remarcação em outro voo, próprio ou de terceiros, o que não ocorreu no caso concreto, sendo que apenas foi promovida a remarcação do seu voo para 12/05. Ainda, também não se ignora que existia a possibilidade da parte autora ser realocada em voo de outra companhia aérea, face a existência de voos disponíveis, tanto que ela conseguiu adquirir passagens por outra empresa aérea, retornando para Brasília no dia 30/03.
VII. Assim, considerando que a parte autora adquiriu passagens junto a parte ré que não conseguiu utilizar, e reforçando que a situação de pandemia não afasta o dever da transportadora (e das requeridas, face a solidariedade) de oferecer alternativas, a teor do artigo 256 §4o da Lei no 7.565/86, deve a sentença ser reformada para condenar as requeridas pelas despesas materiais decorrentes da aquisição de novas passagens aéreas, no total de R$ 3.066,42.
VIII. Contudo, não prospera o pedido para reparação de outras despesas materiais que alega ter sofrido em face da remarcação do seu voo, face a ausência de documento comprobatório, tampouco a condenação em valor referente a “20% do pacote adquirido que estava incluso o voo de retorno para Brasília/DF”, visto que a condenação da rés no ressarcimento das despesas com a aquisição de novas passagens para o trecho de volta equivale à adequada reparação material. Portanto, não pode a parte autora receber, além do ressarcimento das novas passagens adquiridas, um acréscimo na condenação de “20% do valor do pacote adquirido” pelas passagens não utilizadas, sob pena de configurar enriquecimento ilícito.
IX. Quanto ao pedido de danos morais, destaca-se que a atual pandemia está inserida no conceito de caso fortuito e força maior, conforme artigo 256 §3o, IV da Lei no 7.565/86, o que afasta a responsabilidade do transportador quando for impossível adotar medidas para evitar o dano, a teor do que dispõe o artigo 256 § 1o, II daquela lei. No caso, apesar da companhia aérea não ter efetivado a realocação da passageira no voo disponível em outra empresa para aquele dia 30/03 e não obstante a tese de que não recebeu a assistência material, não se ignora que dentro daquele cenário fático, com significativo cancelamento de voos e remanejo de passageiros, a devida adequação e atendimento à todas as situações emergenciais para outros voos conforme a identificação de poltronas disponíveis gerava severas dificuldades, a despeito do esforço das companhias aéreas. Ademais, a parte autora (que ao optar por iniciar a sua viagem para Natal no dia 20/03 já tinha ciência de que poderia passar por dificuldades na sua viagem neste período, face as inúmeras preocupações que se espalhavam no Brasil naquele momento), adotou medidas que permitiram o seu retorno para casa dentro de um prazo razoável quando se constata a realização da viagem no curso da pandemia e face as dificuldades fortuitas impostas aos responsáveis pela malha aérea, sobretudo naquela última semana do mês de março de 2020, razão pela qual não se justifica a condenação por danos morais pelas dificuldades advindas na remarcação da passagem aérea naquele momento.
X. Recurso conhecido. Preliminares rejeitadas e provido em parte para condenar as requeridas ao pagamento de R$ 3.066,42 (três mil e sessenta e seis reais e quarenta e dois centavos) a título de danos materiais, acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a citação e correção monetária a partir do desembolso dos valores pela parte autora. Mantidos os demais termos da sentença. Sem custas e honorários ante a ausência de recorrente vencido.